Tribunal: TCU
Processo: 029.884/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto pela Sra. Marlane Carvalho de Araújo Dantas, ex-servidora do STF, contra o Acórdão 13054/2019TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Marlane Carvalho de Araújo Dantas, servidora aposentada do Supremo Tribunal Federal, contra o Acórdão 13054/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.